Tribunal: STF
Processo: SL 1756
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Suspensão de liminar. Suspensão da eficácia de Emenda à Lei Orgânica. Repristinação de norma que amplia o número de vereadores. Improcedência do pedido.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de emenda à lei orgânica municipal que reduziu o número de vereadores.



2. Fato relevante. A decisão impugnada restaurou a vigência de norma anterior que ampliava o número de membros da Câmara Municipal para a próxima legislatura.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. A via processual é inadequada para analisar a validade do processo legislativo de que resultou a Emenda à Lei Orgânica. O pedido de suspensão de segurança não tem natureza jurídica de recurso. O mérito da demanda de origem é analisado de maneira superficial, apenas na medida necessária para verificar a existência de risco de grave lesão à ordem pública.



4. Ausência de grave lesão à ordem e à economia públicas. As verbas necessárias à ampliação das instalações da Câmara Municipal estão previstas na lei de diretrizes orçamentárias de 2025. Além disso, as receitas do Município cresceram 13,88% entre 2022 e 2024, o que, em tese, permitiria a absorção dos gastos com pessoal no próximo ano.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



_________



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de liminar formulado pelo Câmara Municipal de Estância Balneária de Praia Grande, que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de lei que reduzia o número de vereadores para a próxima legislatura.



    2. Na origem, o Diretório Estadual do Partido Liberal ajuizou representação de inconstitucionalidade para impugnar a Emenda nº 69/2024 à Lei Orgânica do Município, que reduziu de 21 para 19 o número de vereadores. O partido político sustentou que a emenda tratava de matéria já rejeitada na sessão legislativa, bem como a inobservância do prazo mínimo de 10 (dez) dias entre os turnos de votação. A medida cautelar foi deferida pelo Desembargador relator, para suspender os efeitos dessa norma.



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. A Câmara Municipal afirma que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Sustenta que, com a suspensão de efeitos da emenda, volta a viger previsão anterior, que, em vez de reduzir, amplia de 21 para 23 o número de vereadores. Argumenta que: (i) não há espaço físico para comportar esse aumento do número de gabinetes; (ii) haverá significativa ampliação de gastos com pessoal; e (iii) o número de legisladores é desproporcional em relação à sua população e ao adotado pelos demais municípios da Baixada Santista. Defende que a emenda à Lei Orgânica não trata de matéria já rejeitada na mesma sessão legislativa. Aponta que não seria exigível o intervalo mínimo entre os turnos de votação.



    4. O partido político requerente da ação originária apresentou contestação. Defende que não há risco de grave lesão aos interesses protegidos pela legislação, já que existe espaço físico para ampliação da Câmara Municipal e previsão orçamentária para custeio dessa medida. Argumenta que a ampliação do número de vereadores é importante para fins de representatividade, diante do aumento populacional e das receitas do Município. Reitera os argumentos pela invalidade procedimental da emenda aprovada.



    5. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de liminar. Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Emenda à Lei Orgânica municipal. Número de Vereadores. Legitimidade ativa ad causam. Cabimento. Grave risco de lesão à economia pública não demonstrado. Análise do mérito da ação subjacente. Impossibilidade. Parecer pelo indeferimento do pedido.



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao processo legislativo para produção de emendas à Lei Orgânica.



    9. Esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, tais como Tribunais de Contas, Câmaras Municipais e Mesas de Assembleias Legislativas, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SL 1.605, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SS 5.644, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.03.2020



    10. Admite-se, ainda, pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade da Municipal de Estância Balneária de Praia Grande para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto a legislação do mesmo ente público.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    12. Passando a analisar as teses apresentadas pela parte requerente, registro que a via processual é inadequada para analisar a validade do processo legislativo de que resultou a Emenda à Lei Orgânica. Como se sabe, o pedido de suspensão de segurança não tem natureza jurídica de recurso. Por isso, o mérito da demanda de origem é analisado de maneira superficial, apenas na medida necessária para verificar a existência de risco de grave lesão à ordem pública.



    13. Ao examinar os demais argumentos, não identifico grave lesão à ordem e à economia públicas que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada. A Câmara Municipal argumenta que, com o aumento do número de vereadores causado pela suspensão da Emenda à Lei Orgânica, teria dificuldades para ampliar sua estrutura física, além de despesas extras da ordem de R$ 16.234.110,71 (dezesseis milhões, duzentos e trinta e quatro mil, cento e dez reais e setenta e um centavos) apenas com folha de pagamento. Apesar dessa circunstância, o partido político que ajuizou a representação de inconstitucionalidade demonstrou que: (i) as verbas necessárias à ampliação das instalações da Câmara Municipal estão previstas na lei de diretrizes orçamentárias de 2025 (Lei Complementar Municipal nº 999/2024); e (ii) as receitas do Município cresceram 13,88% entre 2022 e 2024, o que, em tese, permitiria a absorção dos gastos com pessoal no próximo ano (doc. 19, fl. 5).



    14. Indefiro o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé à parte requerente, já que o ajuizamento do pedido de suspensão de liminar não representou, por si só, abuso de direito processual. Além disso, registro que a presente medida de contracautela não constitui a via processual adequada para discutir o pagamento de indenização a pré-candidatos ao cargo de Vereador.



    15. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente